Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO TRANSPORTE. CUMULAÇÃO COM GMOV-GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS DE NATUREZA SIMILAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: reconhecimento do direito ao pagamento do auxílio-transporte sem a apresentação das passagens, bem como pagar as verbas vencidas de janeiro/2017 em diante. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Auxílio transporte. Cumulação com GMOV - Gratificação de Movimentação. Impossibilidade. Verbas de mesma natureza. Dispõe o art. 107 § 2o inciso IV da Lei Complementar Distrital 840/2011 que o auxilio transporte não será devido cumulativamente com outro benefício de natureza igual ou semelhante, salvo em casos de cumulação lícita de cargos ou exercício em mais de uma unidade administrativa. O pleito da parte é o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-transporte e a condenação ao pagamento das parcelas do período de janeiro/2017 em diante. As fichas financeiras indicam que a servidora recebe a GMOV desde janeiro de 2017. Houve interrupção do pagamento em meados de 2018 até meados de 2020, porém a autora obteve provimento judicial favorável no processo 0712688-35.2020.8.07.0016 para reimplantar o pagamento da gratificação, abrangendo todo o período, e já foi cumprida a obrigação e o processo arquivado. Dada a impossibilidade de cumulação de vantagens de mesma natureza ou semelhante, a autora não tem direito ao pagamento do auxílio-transporte. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E